Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. TITULO EXECUTIVO. ASSINATURA. FRAUDADA. COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
2 A parte embargante cumpriu seu ônus probatório tendo produzido nos autos laudo pericial judicial que comprova a fraude na assinatura do título executivo.
2.1 Comprovado a assinatura fraudada, ainda que impugnada por perícia unilateral da parte contrária, correta a sentença que acolhe os embargos extinguindo a execução ajuizada.
3 RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.